Tribunal: TJBA
Processo: 8073649-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073649-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: B. Y. O. P. e outros Advogado(s): JOSE ANTONIO DE SOUZA ALCANTARA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO POR AVALIAÇÃO SUPLETIVA. MENOR DE 18 ANOS. NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1127 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para permitir a matrícula de estudante de 17 anos em sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA), aplicação de provas do CPA Digital e, em caso de aprovação, emissão do certificado de conclusão do ensino médio, com o objetivo de possibilitar a matrícula no curso de Medicina na Faculdade de Saúde Santo Agostinho (FASA), para o qual foi aprovado no vestibular 2025.1. 2. A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1127 (REsp 1.945.851/CE), firmou entendimento no sentido de ser vedada a certificação por avaliação supletiva a menores de 18 anos que não tenham concluído a educação básica, com efeitos modulados às decisões anteriores à publicação do acórdão. 3. A norma estadual da Bahia (Portaria nº 191/2022) prevê, em seu art. 14, a possibilidade de certificação supletiva via CPA Digital a partir dos 15 anos de idade, em exercício regular de competência normativa suplementar prevista na Constituição. 4. A regulamentação estadual não afronta o entendimento do STJ, pois este não considerou, na ratio decidendi do Tema 1127, a existência de normas estaduais autorizativas da certificação a menores de 18 anos, viabilizando o reconhecimento de distinguishing no caso concreto. 5. A negativa de acesso à certificação exclusivamente com base em critério etário, quando há demonstração objetiva de aptidão intelectual, ofende os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da máxima efetividade do direito à educação (CF, art. 208, V). 6. A aprovação em vestibular para curso superior é indicativo de capacidade para os níveis mais elevados do ensino, justificando tratamento excepcional e respeitando o projeto de vida do estudante. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8073649-07.2024.8.05.0000, em que é agravante B. Y. O. P. e outros e agravado ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.